Tribunal: TJSP
Processo: 0017056-34.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017056-34.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante HIAGO
TENORIO DE BARROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0017056-34.2019.8.26.0502
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0017056-34.2019.8.26.0502
Agravante: Hiago Tenório de Barros
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Campinas DEECRIM UR4
Voto n. 45.880
Ementa: Agravo de Execução Penal Pleito de progressão
prisional
Descabimento
Sentenciado que cometeu 8
(oito) infrações disciplinares, sendo 4 (quatro) de
natureza grave Ausência de preenchimento do requisito
subjetivo Conduta ainda não reabilitada Legalidade
da
Res.
SAP

Precedentes

Manutenção
da
r.
deliberação Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 16/17 que indeferiu pleito
de promoção de regime prisional, sob o fundamento de
não se encontrar preenchido o pressuposto de ordem
subjetiva.
Não resignado, recorre o sentenciado para, em
resumo, alegar que a Res. SAP, no seu modo de ver,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0017056-34.2019.8.26.0502
- 3 -
padeceria de inconstitucionalidade, na medida em que
fixaria prazos não previstos em Lei para reabilitação
da conduta faltosa.
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
22/30), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 31)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso (fls. 39/42).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.880
Respeitosamente,
nego
provimento
ao
agravo
interposto e justifico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0017056-34.2019.8.26.0502
- 4 -
Cuida-se de sentenciado condenado ao cumprimento
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas, com término
da expiação previsto para 2.12.2020 (fls. 11/14).
Durante o cumprimento da pena foram praticadas 8
(oito) faltas disciplinares pelo sentenciado, sendo 4
(quatro) consideradas de natureza grave e outras 4
(quatro) de natureza média.
A última falta administrativa foi cometida pelo
reeducando em 16.5.2016, com reabilitação prevista
para 7.6.2020 (fl. 13).
O atestado de conduta carcerária juntado aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0017056-34.2019.8.26.0502
- 5 -
revela o comportamento do sentenciado classificado
como “mau” (fl. 10).
Nem se há falar em ilegalidade das disposições
contidas na Res. SAP n. 144/10. O art. 45 da Lei de
Execução Penal dispõe que “não haverá falta nem sanção
disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou
regulamentar” ('verbis').
O fato de ter sido fixado o prazo de 12 (doze)
meses para a reabilitação da falta grave, adotando-se
norma
constante
do
Reg.
Int.
Padrão
dos
Estabelecimentos Prisionais, também não se constata
qualquer ilegalidade. O prazo determinado pelo Reg.
tem o espoco precípuo de que não existam grandes
disparidades
entre
as
sanções
aplicadas
pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0017056-34.2019.8.26.0502
- 6 -
autoridades
administrativas
e,
por
assim
ser,
estipulou um prazo de reabilitação para cada espécie
de falta disciplinar.
Nem se olvide o teor do disposto pelo art. 47 da
LEP: “O poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade
administrativa conforme as disposições regulamentares”
('verbis').
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL.
Progressão
ao
regime
semiaberto. Indeferimento. Resolução da SAP no 144/10.
Inexistência
de
violação
à
ordem
constitucional
vigente (artigo 24, inciso I, CF). Validade em
conformidade com a Lei de Execução Penal (artigos 47,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0017056-34.2019.8.26.0502
- 7 -
73 e 74, LEP). Requisito subjetivo não preenchido.
Ausência de mérito. Sentenciado que, condenado por
crimes graves, cometidos com violência e grave ameaça
à pessoa, registra anotações recentes de faltas
disciplinares
de
natureza
grave.
Necessidade
de
permanência no regime fechado para ser mais bem
observado. Decisão mantida. Agravo improvido” (Agravo
em Execução Penal n. 7000679-22.2014.8.26.0637, rel.
Des. TRISTÃO RIBEIRO, 5a Câm. de Direito Criminal, J.
2.7.2015).
De igual teor: “Execução Penal. Progressão de
regime.
Avaliação
do
comportamento
carcerário
realizado conforme norma administrativa baixada pela
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado -
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0017056-34.2019.8.26.0502
- 8 -
Alegação
de
inconstitucionalidade
da
norma.
Inocorrência. Inconstitucionalidade afastada. Execução
Penal.
Pedido
de
progressão
de
regime.
Impossibilidade. Apenado que cometeu falta grave no
curso da execução da pena. Falta que interrompe a
contagem da pena para fins de obtenção do benefício.
Computada a falta, não satisfaz o apenado o requisito
temporal”
(Agravo
em
Execução
Penal
n.
00119298-35.2013.8.26.0000, rel. Des. SOUZA NERY, 9a
Câm. de Direito Criminal, J. 31.7.2014).
Destarte, considerando que o mérito para a
obtenção do benefício pleiteado não deve ser aferido
apenas em função do preenchimento do lapso temporal,
mas também em decorrência da aptidão do condenado em
retornar ao convívio comunitário sem risco para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0017056-34.2019.8.26.0502
- 9 -
sociedade, percebe-se que o agravante, a esta altura
pelo menos, ainda não possui merecimento para tanto,
pois possui atestado de mau comportamento carcerário
(fl. 10).
Em suma, de rigor a manutenção da r. deliberação
impugnada, nos termos em que lançada.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator